Tribunal: TJMT
Processo: 1034484-61.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034484-61.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARCIO FURLAN - CNPJ: 97.347.645/0001-37 (RECORRENTE), FABIA DE PAULA E CARMO ALMEIDA - CPF: 008.939.221-37 (ADVOGADO), RODORRISO TRANSPORTES JZ LTDA - CNPJ: 32.182.944/0001-13 (RECORRIDO), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), FABIANA DINIZ ALVES - CPF: 028.072.126-97 (ADVOGADO), CARGOX TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 14.899.142/0001-47 (RECORRIDO), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0007-38 (RECORRIDO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A NULIDADE DA CITAÇÃO E ANULOU A SENTENÇA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1034484-61.2025.8.11.0003

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA

Recorridos:
MÁRCIO FURLAN, RODORRISO TRANSPORTES JZ LTDA E CARGOX TRANSPORTES LTDA

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
07 a 11/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE DE CARGA. ESTADIA DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. MICROEMPRESA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto em ação de cobrança de indenização por estadia proposta por microempresa subcontratada para transporte de mercadoria entre os municípios de Matupá/MT e Rondonópolis/MT. A reclamante alega ter permanecido com o veículo parado por 197 horas e 12 minutos em razão de atraso no agendamento e descarregamento da carga, pleiteando indenização no valor de R$ 23.950,08. A reclamada sustenta ausência de responsabilidade pela demora, afirmando inexistir prova de agendamento anterior ou de participação no erro relacionado à placa do veículo. Verificou-se, ainda, que uma das corrés indicadas na inicial não foi regularmente citada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a autora possui legitimidade ativa para demandar no âmbito dos Juizados Especiais; (ii) estabelecer se a ausência de citação de corré compromete a validade da relação processual; e (iii) determinar se é cabível a anulação da sentença com retorno dos autos à origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A microempresa possui legitimidade ativa para propor ação perante o Juizado Especial, nos termos do art. 8o, §1o, II, da Lei no 9.099/1995 e do art. 74 da Lei Complementar no 123/2006.

A apresentação da Declaração de Firma Individual e do cartão do CNPJ demonstrando enquadramento como microempresa constitui prova idônea da qualificação tributária exigida pelo Enunciado no 135 do FONAJE.

A citação constitui pressuposto processual indispensável à validade da relação jurídica processual, conforme dispõe o art. 239 do CPC.

Os princípios da simplicidade e informalidade dos Juizados Especiais não afastam a observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

A corré não foi regularmente citada, apesar de integrar diretamente a cadeia contratual relacionada ao transporte da carga e possuir potencial responsabilidade pelos fatos narrados na inicial.

A ausência de citação válida de litisconsorte passivo necessário configura nulidade absoluta, passível de reconhecimento de ofício.

A nulidade processual decorrente da ausência de citação válida impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regularização da relação processual.

Reconhecida a nulidade absoluta, resta prejudicada a análise do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada de ofício.

Tese de julgamento:

A microempresa possui legitimidade ativa para demandar perante o Juizado Especial mediante comprovação documental de seu enquadramento tributário.

A ausência de citação válida de litisconsorte passivo necessário configura nulidade absoluta por violação ao contraditório e à ampla defesa.

A inexistência de citação válida impede a constituição regular da relação processual e impõe a anulação da sentença.

Reconhecida a nulidade processual absoluta, fica prejudicada a análise do mérito recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, art. 239; Lei no 9.099/1995, arts. 2o, 8o, §1o, II, 18, I, e 46; Lei Complementar no 123/2006, art. 74.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1072286-36.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 24/07/2025, DJE 24/07/2025; TJ-BA, Apelação Cível no 0580076-14.2015.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 3a Câmara Cível, j. 23/11/2022.

R E L A T Ó R I O

A reclamada
Usimat Destilaria de Álcool Ltda
pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 357864382, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, para:

condenar solidariamente as reclamadas a pagarem à parte reclamante o valor de
R$ 23.950,08 (vinte e três mil, novecentos e cinquenta reais e oito centavos),
a título de indenização por estadia, sendo que o valor da condenação deverá ser acrescido de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (
INPC
) partir da data do efetivo prejuízo, qual seja, 26 de setembro de 2025 (data da finalização da descarga), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação da primeira Requerida, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência pátria.

Em suas razões
recursais
, a recorrente
USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA
alega:

1)

Preliminares
: ilegitimidade ativa;

2)

Mérito
: obrigatoriedade de comunicação da chegada para carregamento;

3)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Por sua vez, em
contrarrazões
, o recorrido
MÁRCIO FURLAN
refuta os fundamentos das razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

As recorridas
Rodorriso Transportes JZ Ltda
e
Cargox Transportes Ltda
não apresentaram
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

De início,
a
fasto a preliminar de ilegitimidade ativa
, pois o artigo 8o da Lei no 9.099/1995 estabelece quem pode ser parte nas demandas que tramitam nos Juizados Especiai
s
:

Art. 8o Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

§ 1o Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

I - as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas;

II - as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006
;

III - as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999;

IV - as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001.
(Grifei)

Já a Lei Complementar no 123/2006, que institui Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, dispõe que:

Art. 74. Aplica-se às microempresas e às empresas de pequeno porte de que trata esta Lei Complementar o disposto no § 1o do art. 8o da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, e no inciso I do caput do art. 6o da Lei no 10.259, de 12 de julho de 2001, as quais, assim como as pessoas físicas capazes, passam a ser admitidas como proponentes de ação perante o Juizado Especial, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora instruiu a petição inicial com a Declaração de Firma Individual e o cartão do CNPJ no 97.347.645/0001-37, emitido em
10/10/2025
, nos quais consta sua inscrição como microempresa – ME (IDs 357863892 e 357863894), documentos hábeis a comprovar sua efetiva condição de microempresa, conforme exigido pela Lei Complementar no 123/2006.

O Enunciado no 135 do FONAJE dispõe
:

ENUNCIADO 135
(substitui o Enunciado 47) –

O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte ao sistema dos juizados especiais
depende da comprovação de sua qualificação tributária, por documento idôneo.

(Alteração aprovada por maioria qualificada em assembleia realizada no 50o Encontro – Foz do Iguaçu/PR).
(grifei)

Assim,
inexistem nos autos elementos suficientes para infirmar a legitimidade ativa da empresa reclamante.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante foi subcontratada para realizar o transporte de mercadoria de Matupá/MT para Rondonópolis/MT, tendo chegado ao destino em 18/09/2025. Alega que, após diversas cobranças, foi informada de que o agendamento para descarga ainda não havia sido realizado.

Afirma que o primeiro agendamento para descarga ocorreu em 23/09/2025, porém com indicação de placa diversa da do veículo transportador, razão pela qual o terminal recusou o recebimento da carga e determinou a realização de novo agendamento. Este foi marcado para o dia 26/09/2025, sendo a descarga concluída às 17h08 daquela data.

Sustenta que permaneceu com o veículo parado e à disposição das reclamadas por 197 horas e 12 minutos, razão pela qual pleiteia indenização por estadia no valor de R$ 23.950,08.

Por sua vez, a demandada
Usimat

Destilaria de Álcool Ltda.
sustenta que não houve responsabilidade pela alegada demora no descarregamento, afirmando inexistir prova de agendamento para o dia 18/09/2025 ou de sua participação no erro relacionado à placa do veículo, o qual atribui exclusivamente à transportadora contratada. Alega, ainda, que os documentos juntados não comprovam a chegada do veículo ao pátio na data informada pela autora.

A reclamada
Rodorriso Transportes JZ Ltda

é revel
, enquanto a reclamada
Cargox Transportes Ltda
não foi citada
nem compareceu espontaneamente aos autos (IDs 357864370/357864371).

Em sede de impugnação à contestação da
Usimat Destilaria de Álcool Ltda.
, a autora reiterou o pedido de citação da corré
Cargox Transportes Ltda
. (ID 357864373).

Assim,
antes de adentrar ao mérito recursal,
impõe-se o reconhecimento de nulidade processual absoluta, a qual obsta o julgamento da causa
.

A citação constitui pressuposto processual indispensável à validade da relação jurídica, conforme o art. 239 do Código de Processo Civil:
"Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido
".

Nos Juizados Especiais, embora vigorem os princípios da simplicidade e informalidade (Lei no 9.099/1995, art. 2o), não se pode prescindir dos atos essenciais à garantia do contraditório e da ampla defesa, direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal (art. 5o, incisos LIV e LV).

Da análise detida dos autos, verifica-se que a corré
Cargox Transportes Ltda.

não foi citada
, sendo que a sentença mostrou-se omissa acerca de tal circunstância.

No caso concreto, verifica-se que a
Usimat Destilaria de Álcool Ltda.

contratou a empresa
Cargox Transportes Ltda.,
que, por sua vez, subcontratou a
Rodorriso Transportes JZ Ltda.,
a qual posteriormente subcontratou
Márcio Furlan
.

Desse modo, a
Cargox
constitui parte essencial à controvérsia, uma vez que a decisão produz efeitos diretos em sua esfera jurídica, especialmente quanto à eventual responsabilização pelo pagamento da indenização por estadia.

Analisando o histórico processual, constata-se que houve apenas uma tentativa de citação da corré, a qual restou infrutífera.

Nesse contexto, a ausência de citação da reclamada
Cargox Transportes Ltda.

configura nulidade absoluta
, haja vista sua vinculação direta à demanda, na condição de suposta transportadora e potencial responsável pelos fatos narrados na inicial. Ademais, a
própria reclamante manifestou expressamente interesse em sua manutenção no polo passivo.

Desse modo, impõe-se o retorno dos autos à origem para que seja determinada a regular citação da corré
Cargox Transportes Ltda.
, em observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

A propósito:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UMAS DAS RECLAMADAS
. RECEBIMENTO POR TERCEIRO.
INVALIDADE. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por Cristal Alimentos Ltda. contra sentença que condenou-a solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. A recorrente sustentou nulidade da citação de uma das requeridas, ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de citação válida da empresa F. R. Serviços e Transportes Ltda. compromete a validade da sentença, em razão da violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de citação válida de parte expressamente apontada como responsável pela contratação do transporte (F. R. Serviços e Transportes Ltda.) configura vício processual insanável, conforme o art. 239 do CPC e art. 18, I, da Lei no 9.099/95, impedindo a constituição válida da relação jurídica processual.

4. A citação virtual, deferida com base em número telefônico informado pelo autor, não se concretizou em relação à referida empresa, tampouco há comprovação de que a pessoa que recebeu a citação possuía vínculo com a ela.

5. A decretação da revelia com base em citação inválida viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV).

6. O vício na citação, ato essencial à lide, impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para nova audiência de conciliação e regular andamento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de citação válida de litisconsorte necessário inviabiliza o regular prosseguimento do feito e impõe a anulação da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa.

2. A decretação de revelia sem prévia citação válida configura nulidade absoluta, passível de reconhecimento em qualquer fase do processo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC, art. 239; Lei no 9.099/95, arts. 2o e 18, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível no 0580076-14.2015.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 3a Câmara Cível, julgado em 23/11/2022; TJMT, Recurso Inominado no 1071884-52.2024.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, 1a Turma Recursal, julgado em 13/03/2025.

(N.U 1072286-36.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025). (grifei).

Assim, verificada a nulidade absoluta por ausência de citação válida do litisconsorte passivo necessário, impõe-se a anulação da sentença e dos atos processuais subsequentes, determinando-se o retorno dos autos à origem para a regular citação e prosseguimento do feito.

Diante da nulidade processual reconhecida, resta prejudicada a análise do mérito recursal.

Pelas razões expostas,
de ofício
,

declaro nulidade processual por ausência de citação da reclamada
Cargox Transportes Ltda.
e, por consequência, anulo a sentença recorrida e
determino o retorno dos autos à origem para a regular citação
e prosseguimento do feito
, nos termos da fundamentação,
restando prejudicada a análise do mérito recursal
.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026